Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703350-25.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON DINIZ MACHADO APELADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA DESPACHO Manifeste-se o apelante a respeito da perda superveniente do interesse recursal noticiada no ID 38933841. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora